Tribunal: TJDFT
Processo: 0719595-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabido pedir direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC), de maneira que a princípio não caberia análise do pleito da primeira executada (REDE BRASIL) para excluir da execução o seu representante (THACIO), inclusive porque possuem personalidades jurídicas distintas, entretanto, como na origem foi apreciada e decidida petição de ambos os executados, supera-se a irregularidade formal de colocar apenas a primeira executada no polo ativo do recurso, em vista do princípio da primazia da decisão do mérito (art. 4o do CPC).
2. O aval é ato de garantia pessoal para títulos cambiais, por meio do qual o avalista assume a solidariedade quanto à obrigação de pagar.
3. No caso, não há falar em ilegitimidade passiva da pessoa que assinou a cédula de crédito na qualidade de avalista.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.